Tribunal: TJBA
Processo: 8001810-55.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001810-55.2018.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: MUNICÍPIO DE JUSSIAPE E OUTRO Advogado(s): ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, ARIVALDO MARQUES DO ESPÍRITO SANTO, COSME ALMEIDA DA SILVA APELADOS: CLAUDIANE AUGUSTA DOS SANTOS E OUTRO Advogado(s): COSME ALMEIDA DA SILVA, ANTONIO MARCELO CRUZ BRITTO, ARIVALDO MARQUES DO ESPÍRITO SANTO ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAS RECLAMADAS VENCIDAS HÁ DOIS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. CONDENAÇÃO EM 13º SALÁRIO E FÉRIAS MANTIDA. SALÁRIO DE DEZEMBRO/2016. OMISSÃO NA SENTENÇA. PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES. IRDR N. 07 DO TJBA. NECESSIDADE DE PERÍCIA OU FATO INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8001810-55.2018.8.05.0153, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Jussiape e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de Claudiane Augusta dos Santos, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.